Tribunal: TJDFT
Processo: 0734823-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734823-55.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IRMAOS VALCANAIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença n. 0726139-41.2021.8.07.0001, proposta por IRMÃOS VALCANAIA LTDA – EPP, ora agravado. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 105630446 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, bem como a preliminar de incompetência do juízo. Na mesma oportunidade, foi indeferido a preliminar de inadequação da via eleita, objetivando a adoção do procedimento da liquidação comum. No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz que é necessária a inclusão de todos os devedores solidários no polo passivo da demanda, devendo ser admitido o chamamento da União Federal e do Banco Central para integrarem a lide na qualidade de litisconsortes passivos, tendo em vista que, na r. sentença exarada na ação civil pública, foram também condenados, de forma solidária, à reparação dos prejuízos causados aos mutuários prejudicados. O agravante afirma que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal, de modo que o cumprimento provisório de sentença deve também ser processado e julgado perante o mesmo órgão jurisdicional. Ressalta que, em decorrência da existência de interesse da União, encontra-se configurada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da demanda de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão vergastada, para que seja determinada a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda e para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda executiva. Preparo recolhido regularmente (ID’s 30339265 e 30339266). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se seria cabível o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, com base nas disposições contidas no artigo 130, Inciso III, do Código de Processo Civil, de modo a compeli-los ao cumprimento da obrigação a que foram condenados, em caráter solidário, em ação civil pública. A obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural. Consoante assentado na jurisprudência, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. É necessário que se recorde que a solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário. Por certo, a existência de solidariedade permite ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, afastando a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. Dessa forma, não se encontra caracterizada afronta às disposições contidas no artigo 114, 130 e 132 do Código de Processo Civil. A respeito do tema em debate, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO OMISSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUSPENSÃO DO FEITO. RE 591.797/SP e 631.363/SP. ADPF No 77 E 165. INAPLICÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada à decisão agravada, sendo instrumento incabível para a análise de questões não tratadas na decisão impugnada, contra a qual caberia a oposição de embargos de declaração em razão de omissão. 1.1. No caso, incabível a análise da tese sobre a aplicabilidade ou não do CDC ao caso dos autos, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Os recursos extraordinários 591.797/SP e 631.363/SP e as ADPFs 77 e 165 são inaplicáveis ao caso, seja porque discutem correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, enquanto o feito cuida da correção monetária de cédula de crédito rural, seja porque já transitaram em julgado. 3. A legitimidade passiva do agravante foi exaustivamente debatida nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação, tendo sido reconhecida expressamente a sua responsabilidade solidária no dispositivo da sentença. 4. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 5. Também não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Precedentes. 6. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." Súmula 508 do STF. 6.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil agravante, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1365027, 07162004020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO CREDOR. INEXISTÊNCIA IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das "diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior". 2. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o Art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. 3. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 4. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio. 5. A eleição do foro deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1366889, 07133562020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau não configura afronta aos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da razoabilidade e da eficiência, uma vez que resguarda a efetividade da execução, bem como o direito do devedor de buscar, na via própria, o ressarcimento do montante pago a maior, referente à parcela que seria devida pelos devedores solidários. Portanto, não se encontra evidenciada a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o BANCO DO BRASIL S/A, a União e o Banco Central do Brasil, devendo ser mantida a r. decisão vergastada em relação a este ponto. De igual modo, não merece acolhimento a pretensão recursal quanto à competência do Juízo para processar e julgar o cumprimento provisório de sentença. Com efeito, de acordo com o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O cumprimento provisório da sentença foi proposto apenas em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e, conforme já assinalado, não se encontra evidenciada hipótese que justifica a obrigatoriedade de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. O BANCO DO BRASIL S/A é uma sociedade de economia mista, de modo que não se encontra submetida à competência da Justiça Federal. A respeito da matéria em debate, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 42, consolidado o entendimento de que “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Outrossim, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Sumula n. 556, firmou tese no sentido de que “É competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Dessa forma, o fato de o título executivo haver sido constituído em ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal não impõe o reconhecimento da competência do referido Órgão para processar e julgar o cumprimento provisório da sentença. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: I - AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. III - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A., UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA FIRMADA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL E DO FORO ONDE TEM SEDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. IV - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FATO NOVO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não merece reparo a decisão monocrática que reconheceu ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo e indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo. 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 3. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Entendimento conforme a orientação expressa nos Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 4. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, o autor pode escolher o foro no qual está estabelecida a sede do demandado, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 5. O art. 509, caput e inc. I do CPC prevê, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento. A assertiva genérica de descabimento da liquidação individual provisória da sentença coletiva por arbitramento não merece acolhimento, em especial porquanto incumbia ao agravante demonstrar, concretamente, em que consiste o acontecimento superveniente com reflexo na obrigação estabelecida no título executivo judicial para aferir se realmente houve modificação no conteúdo da prestação. O recorrente concordou com a liquidação por arbitramento ao pleitear a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, não merecendo acolhimento a alegação de indispensabilidade de alteração para o rito do procedimento comum, porquanto se extrai do art. 5o do CPC a vedação ao comportamento contraditório da parte no processo. Aplicação do princípio nemo potest venire contra factum proprium. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1375196, 07165450620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RESP 1.319.232. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. BANCO DO BRASIL S/A. ENUNCIADO 508 DO STF. 1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva requerida com base na decisão proferida no REsp n°. 1.319.232, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S/A, União e Banco Central do Brasil, que implicou a condenação solidária dos réus na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%, certo é que ao credor é facultado exigir o adimplemento do débito contra qualquer um dos devedores solidários, conforme inteligência do art. 275 e parágrafo único do Código Civil. 2. O Enunciado no 150 da Súmula do STJ estabelece que "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 3. Sendo desnecessária a presença da União no feito, em razão do seu manifesto desinteresse, bem como por ter o agravante ajuizado o pedido de cumprimento provisório de sentença coletivo tão somente em face do devedor solidário Banco do Brasil S/A, que não se enquadra entre as pessoas descritas no art. 109, da Constituição Federal, conclui-se que compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide, a teor do Enunciado no 508 da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350286, 07123983420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Não se tratando, portanto, de demanda proposta contra a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, não há razão para que o cumprimento provisório de sentença seja processado e julgado perante a Justiça Federal. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.